Tribunal: CARF
Processo: 10940.900657/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900657/2015-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.629 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAJURÍDICA - IRPJ
Recorrente
HUHTAMAKI DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Fernando Beltcher da Silva e Sidnei
de Sousa Pereira.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-003.772 da 4a Turma da
DRJ08 que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.42), que não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP, n° 06813.70862.060114.1.3.04-5595, posto que inexistente o
crédito.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em síntese, alega:
1) No dia 07/05/2015 a ora Peticionária recebeu da Receita Federal o Despacho
Decisório sob n.° de rastreamento 100631906 (anexo I), o qual informa que o valor do
crédito de IRPJ-PERDCOMP 06813.70862.060114.1.3.04-5595 no valor de 49.752,14
foi glosado.
2) O crédito glosado mencionado no item 1 acima se refere a valores pagos
indevidamente a titulo de IRPJ referente a dezembro de 2012.
3) No exercício de 2013— 01/01/2012 a 31/12/2012 — Apresentou IRPJ devido no
valor de R$ 1.020.368,68 (informado em DIPJ);
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900657/2015-05
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.629 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900657/2015-05

4) Durante o ano de 2012 recolheu em DARF, referente a pagamento por
estimativa, o valor de R$ 1.672.669,59, conforme planilha abaixo:

5) Ainda no Exercício de 2012 teve R$ 46.183,17 de IRRF sobre resgate de
aplicações financeiras e juros sobre capital próprio, conforme abaixo:

6) Ainda no Exercício de 2012 teve estimativas compensadas com saldo de
períodos anteriores o valor de 250.874,61.
7) Em virtude dos itens 3 à 6, os valores apresentados redundaram em um crédito
de R$ 974.423,54, conforme abaixo:

8)
O Saldo credor de IRPJ foi objeto do PER/DCOMP nr.
17704.28664.101213.1.3.02-4503.
9) Pelo demonstrativo apresentado acima verifica-se que o valor de 49.752,14 pago
em DARF referente ao PA 31/12/2012 não foi utilizado na composição do saldo credor
de IRPJ, portanto, sua constituição é legítima.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.629 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900657/2015-05

11) Dessa forma, merece revisão o entendimento consignado no despacho
decisório sob n.° de rastreamento 100631906, na medida que os valores glosados estão
efetivamente demonstrados como corretos.
A DRJ indeferiu a MI, em síntese, após uma análise do art. 74, da Lei 9.430/96,
argumenta que:
5.1. Nesses termos, a compensação deve ser implementada pelo sujeito passivo
com a entrega da declaração correspondente, na qual constam informações relativas aos
pretensos créditos (líquidos e certos) a serem utilizados para liquidação de débitos
existentes. O efeito da declaração é a extinção do crédito tributário, ainda que sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
5.2. Destarte, a Declaração de Compensação, por intermédio do Per/Dcomp, se
presta a formalizar o encontro de contas entre o Contribuinte e a Fazenda Pública, por
iniciativa do primeiro, a quem cabe a responsabilidade pelas informações sobre os
pretensos créditos e os respectivos débitos a serem extintos, ao passo que à
Administração Tributária compete a sua necessária verificação e validação. Confirmada a
existência do crédito pleiteado, sobrevém a homologação e a consequente extinção dos
débitos a ele vinculados (até o limite do crédito reconhecido).
6. No caso concreto, o Contribuinte declarou débito para a Cofins e apontou o
documento de arrecadação (DARF) como origem do pretendido crédito. Em se tratando
de declaração eletrônica, a verificação dos dados informados pela Insurgente foi realizada
também de forma eletrônica, tendo resultado no Despacho Decisório em discussão (fl. 7).
6.1. O referido DD aponta como causa da não homologação o fato de que foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para a quitação de
débitos do contribuinte, não restando, quanto ao DARF apresentado, crédito disponível
para compensação dos débitos informados no Per/Dcomp.
6.1.1. Efetuada pesquisa no sistema Sief da RFB, constatou-se que o valor do
DARF registrado no Per/Dcomp (R$ 49.752,14) - recolhido em 29/01/2013 - foi alocado
ao débito que consta no DD, pertinente ao Período de Apuração Dezembro/2012, estando
correto o DD que se examina:
...
6.1.4. Portanto, o DD apontou corretamente a alocação do valor indicado (R$
49.752,14) ao Período de Apuração Dezembro/2012.
6.2. Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à
Administração Tributária revelou a inexistência do pretenso crédito declarado e requerido
para compensação.
6.3. Em suma, os motivos da não homologação residiram nas próprias declarações
e documentos produzidos pela Insurgente. Estes foram, portanto, a prova e o motivo do
ato administrativo.
7. Por oportuno, registre-se que, nos termos do artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente a Fazenda Pública.
7.1. De se notar que a DCTF é instrumento de confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, conforme legislação de regência
(art. 5o, do Decreto-lei no 2.124, de 13/06/1984, e Instruções Normativas da RFB que
dispõem sobre a DCTF).
8. O Contribuinte questiona o Despacho Decisório, que não homologou a
compensação, com registro de que no ano-calendário 2012 apurou IRPJ no montante de
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.629 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900657/2015-05

R$ 1.020.368,68 – conforme informado em DIPJ –, e recolheu DARF, referente a
pagamentos por estimativa, no valor de R$ 1.672.669,59. Acrescenta que teve R$
46.183,17 retidos, a título de IRRF, sobre resgates de aplicações financeiras e juros sobre
o capital próprio, além de ter estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores
no valor de R$ 250.874,61. Finaliza que em razão do exposto entende que tem direito a
um crédito de R$ 974.423,54 - conforme quadro a seguir transcrito – que foi objeto do
Per/Dcomp no 17704.28664.101213.1.3.02-4503, e pelo demonstrativo apresentado pode-
se verificar que o valor de R$ 49.752,14, recolhido em DARF e pertinente ao Período de
Apuração 31/12/2012, não foi utilizado na composição do saldo credor de IRPJ, sendo
sua constituição legítima:
...
8.1. Neste quesito, cabe enfatizar que o valor indicado no DARF, de R$ 49.752,14,
teve toda a sua alocação devidamente rastreada pelo sistema Sief, não restando crédito a
ser concedido, sendo o devido pagamento compatível, como já asseverado, com o que a
Litigante declarou em sua DCTF (R$ 49.752,14).
8.2. Esclareça-se que DIPJ ativa no sistema da RFB demonstra que não foi devido
IRPJ por estimativa para a competência 12/2012 (nem mesmo na declaração que foi
retificada):
...
8.4. Portanto, persiste a constituição do crédito via DCTF, que poderia ter sido
retificada até 31/12/2017 e não fora. O sujeito passivo tomou ciência do DD em
13/05/2015, e o prazo para se retificar a DCTF ainda estava em aberto.
8.5. Observe-se, ainda, que, em consonância com a legislação acima citada, consta
das “Orientações para apresentação de manifestação de inconformidade” (disponível ao
Contribuinte a partir da ciência da não homologação do crédito no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil), a instrução de que a manifestação de inconformidade deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, como, por exemplo, comprovação de que o
recolhimento indicado como crédito foi efetuado de forma indevida.
8.6. Verificada a não existência de parte ou mesmo da totalidade do crédito, pela
Autoridade Administrativa, cumpre ao autor a comprovação do direito alegado, cuja
negativa restou demonstrada no Despacho Decisório, conforme dispõe o art. 333, do
antigo Código Processual Civil – CPC (Lei no 5.869, de 11/01/1973):
...
8.8. Ademais, conforme o art. 16, do Decreto no 70.235/1972, o prazo para
apresentação de provas documentais visando a esclarecer eventual equívoco
consubstanciado em ato da Administração finda no mesmo prazo para a apresentação da
Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em outra
oportunidade.
9. Além disso, cabe asseverar que a Autoridade Julgadora vê-se livre quanto ao
convencimento quando da apreciação das provas trazidas aos autos, consoante previsto no
art. 29, do Decreto no 70.235/1972.
9.1. Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no Despacho
Decisório, com documentação hábil, idônea e suficiente, correto o não reconhecimento do
direito creditório pleiteado e, consequentemente, a não homologação da compensação
requerida.
A recorrente foi cientificada em 13/05/2021 (fl. 48) e apresentou o seu recurso
voluntário em 10/06/2021 (fl.50).
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.629 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900657/2015-05

Em seu RV, a recorrente reafirma ter direito ao crédito conforme restou
demonstrado, a partir da análise da DIPJ, que o valor compensado não havia sido utilizado na
composição do saldo credor de IRPJ.
Tendo identificado não haver IRPJ a pagar, a recorrente retificou a DIPJ entregue,
apurando, então saldo negativo e reverteu (contabilmente) o lançamento:

Assim, aduz que:
E, diferentemente do que restou consignado no Acórdão recorrido, o crédito
compensado não integrou o saldo negativo apurado em dezembro de 2012. Referido saldo
negativo, no importe de R$1.173.462,79, conforme demonstrado na manifestação de
inconformidade1, estava assim composto:

Estes valores também foram objeto de compensação, via PER/DCOMP no
17704.28664.10213.1.3.02-4503, a qual foi devidamente homologada pela Receita
Federal do Brasil:
...
Dessa forma, considerando-se o exposto e a documentação anexa, evidencia-se que
o crédito de R$49.752,14 não compôs o saldo negativo de IRPJ apurado em dezembro de
2012, o que autoriza a reforma do Acórdão ora recorrido.
Note-se que, embora a ora Recorrente não tenha procedido à retificação da DCTF
correspondente, tal fato não implica na exigibilidade do tributo.
A confissão tácita decorrente do lançamento de valores em DCTF pode ser afastada
mediante a demonstração da não ocorrência do fato gerador do tributo. E, no caso em
análise, a ora Recorrente demonstrou, por meio dos lançamentos realizados na DIPJ e no
PER/DCOMP 17704.28664.10213.1.3.02-4503, que o recolhimento do IRPJ no valor de
R$49.752,14 foi indevido e não integrou o saldo negativo de IR apurado em dezembro de
2012.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.629 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900657/2015-05

Eventual erro ou atraso na entrega de DCTF pode acarretar na aplicação de uma
penalidade por descumprimento de obrigação acessória, mas não tem o condão de gerar a
cobrança do tributo, sob pena de inverter-se toda ordem tributária nacional.
Também não merece prevalecer o entendimento consignado no Acórdão recorrido
de que a ora Recorrente não apresentou documentação idônea para provar o direito
creditório pleiteado. Ao contrário, o pedido de compensação está fundamentado em toda
documentação fiscal disponível no sistema de informações e declarações tributárias.
Em assim sendo, resta demonstrado que:
1) o recolhimento do IRPJ em 29/01/2013 no valor de R$49.752,14 é indevido uma
vez que a ora Recorrente não apurou saldo de imposto a pagar no período de apuração
12/2012; e
2) referido valor não integrou a composição do saldo negativo do imposto de renda
objeto da PER/DCOMP 28602.18444.030915.1.7.02-9936 já homologada.
Anexa DIPJ (original e retificadora) e Razão Contábil e requer provimento ao seu
recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Verifica-se que há duas questões em discussão nesta lide. A primeira diz respeito
ao fato de a recorrente não ter retificado a DCTF e a segunda quanto ao prazo para apresentação
de provas.
A DRJ entendeu que sem a retificação da DCTF, que é confissão de dívida, não é
possível apurar o indébito. Em segundo lugar, que as provas devem ser apresentadas junto com a
Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de apresenta-las em momento posterior
(salvo exceções), nos termos do art. 16, do Decreto 70.235/72.
Inicialmente, como afirmado pela DRJ, em seu acórdão, é de ressaltar-se que a
certeza e liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para autorizar a compensação
e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária e de acordo com o artigo
373, do Código de Processo Civil - CPC, o ônus da prova recai sobre a recorrente, senão
vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Quanto à apresentação de provas, em respeito aos princípios da verdade material e
do formalismo moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver
óbice para a apresentação de provas em qualquer fase do PAF. É o que tem sido decidido na 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se verifica no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.629 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900657/2015-05

sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável, justamente, em
respeito aos citados princípios (da verdade material, da razoabilidade e do formalismo
moderado).
Portanto, entendo que, embora a DCTF, de fato, se configure em confissão de
dívida, a sua não retificação, não deveria, em princípio, embasar a negativa na repetição do
indébito, pois, isto leva ao enriquecimento ilícito do Estado. Este, inclusive, é o entendimento
atual da RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação do erro,
conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit (PN) no 8, de 2014.
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1301-003.881, da 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 14/05/2019, relator o eminente
conselheiro Fernando Brasil Oliveira Pinto:
Acórdão no 1301003.881 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
Superados os óbices de não ter havido a retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, entendo que o julgamento deva ser convertido em
diligência à Unidade de Origem para que esta verifique/confirme que o recolhimento do IRPJ no
valor de R$49.752,14 foi indevido e não integrou o saldo negativo de IR, apurado em dezembro
de 2012, mediante análise da idoneidade da documentação, anexada aos autos, para provar o
direito creditório pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 211
DF CARF MF
Original